Tribunal: TCU
Processo: 047.142/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2022-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de Acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) na regulação do Sistema Financeiro Nacional em face da crise provocada pela pandemia da covid-19, notadamente no que tange às medidas planejadas e adotadas no exercício das atribuições previstas nos incisos I e II do art. 7o da Emenda Constitucional 106/2020, consoante consignado no item 9.3. do Acórdão 2897/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o TC Processo 016.028/2020-1 , de escopo mais amplo que o presente acompanhamento, foi julgado em quatro etapas pelos Acórdãos 1.843/2020, 2.709/2020, 803/2021 e 2.090/2021, todos do Plenário; Considerando que o referido processo englobou plenamente o objeto deste feito, uma vez que abrangeu a análise de todas as providências passíveis de operacionalização por parte do BCB, tanto no período contemplado pelo mandato para intervenção no mercado de dívidas privadas - vigência da EC 106/2020 - quanto após a perda de sua eficácia; Considerando a utilização plena das informações contidas no TC Processo 016.028/2020-1 como subsídio para as análises do presente acompanhamento e que o BCB, no âmbito de sua discricionariedade, não vislumbrou qualquer indicativo de necessidade de intervenção no mencionado mercado de dívidas privadas; Considerando que este acompanhamento cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em autorizar o arquivamento do processo e dar ciência deste acórdão ao Banco Central do Brasil, acompanhado da instrução constante à peça 15, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.142/2020-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.